Tribunal: TJSP
Processo: 0001358-52.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, requerido com base no art. 3o, do Decreto Presidencial no 11.846 de 22/12/2023, sustentando que o diploma normativo veda o deferimento da benesse quanto ao indulto, mas não à comutação, que é o que se requer – INADMISSIBILIDADE – O reeducando cumpre pena prática do crime previsto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, requerido com base no art. 3o, do Decreto Presidencial no 11.846 de 22/12/2023, sustentando que o diploma normativo veda o deferimento da benesse quanto ao indulto, mas não à comutação, que é o que se requer – INADMISSIBILIDADE – O reeducando cumpre pena prática do crime previsto no artigo 121, §2o, Parte A, I, do Código Penal, considerado hediondo, havendo expressa vedação contida no artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.843/2023 – Escorreita a decisão recorrida ao indeferir o pedido de comutação de penas, por ausência de previsão no decreto de regência – Ademais, também há vedação constitucional ao deferimento da benesse, nos termos do disposto no art. 5o, inc. XLIII, da Carta Magna – Aludida proibição, ainda que o dispositivo constitucional se limite a afirmar que referidos delitos seriam insuscetíveis de anistia ou graça, incide necessariamente também nas hipóteses de concessão de indulto e de comutação, eis que os institutos mencionados apresentam a mesma natureza jurídica, e se diferenciam entre si apenas pelo fato de a graça ser concedida individualmente e, o indulto e a comutação, de modo coletivo – Escorreita a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de comutação de penas, eis que não atendidos os requisitos descritos no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
Agravo improvido.